Tribunal: TJES
Processo: 5009113-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Decorrente de Violência Doméstica; Violência Doméstica Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009113-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL SILVA CAMELO
AGRAVADO: GIZELI BARBOSA CASALI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. CONFLITO FAMILIAR. INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou a prorrogação das medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do agravante por 180 dias, com fundamento nas disposições da Lei Maria da Penha. O agravante alega ausência de fundamentação na decisão e ausência de motivos para a manutenção das medidas, afirmando que não cometeu violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada padece de nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) determinar se a prorrogação das medidas protetivas é justificada diante do alegado contexto de conflito familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação por remissão ou
per relationem
é aceita pela jurisprudência, sendo válida a decisão que adota, como razões de decidir, o parecer ministerial ou outro documento, desde que este contenha os elementos necessários à fundamentação clara e objetiva.

4. O magistrado de primeiro grau utilizou adequadamente a técnica de fundamentação
per relationem
, acolhendo o parecer ministerial que embasou a prorrogação das medidas protetivas, o que é suficiente para afastar a alegação de nulidade.

5. A jurisprudência consolidada determina que o juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para justificar a decisão.

6. No caso em questão, apesar de inexistir nenhum ato concreto contra a integridade física da agravada, a manutenção das medidas protetivas se mostra necessária para preservar a integridade psicológica dela.

7. As medidas não impedem a convivência paterno-filial, cabendo aos pais, ou ao juízo de família, a organização das atividades que envolvam a filha em comum com a agravada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-REsp 1.690.982, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJE 18/12/2020; STJ, EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 17/10/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer do presente recurso para negar provimento ao mesmo, nos termos do voto do eminente relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGVTE.:

RAFAEL SILVA CAMELO

AGVDO.: GIZELI BARBOSA CASALI

RELATOR:
O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA

DATA DA SESSÃO: 23/10/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA
(RELATOR):-

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
RAFAEL SILVA CAMELO
, em face da decisão proferida pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor de
GIZELI BARBOSA CASALI
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0007229-04.2023.8.08.0035.

Em suas razões recursais (id 8991684), o recorrente sustenta que a decisão de manutenção das medidas protetivas padeceria de fundamentação, razão pela qual seria nula, eis que não teria enfrentado os argumentos suscitados para revogação das medidas.

Sustenta, ainda, a irrazoabilidade das alegações apresentadas pelo representante ministerial para manutenção das medidas protetivas, que teriam embasado a decisão ora objurgada, e ainda, que jamais praticou qualquer forma de violência doméstica e familiar em desfavor da agravada capaz de ensejar o deferimento de medidas protetivas, ou mesmo, na prorrogação delas por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Com tais argumentos, pugna, pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão das medidas protetivas deferidas em seu desfavor. No mérito, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que sejam revogadas as medidas protetivas deferidas em favor da ora agravada.

Instada a prestar informações, a magistrada
a quo
se manifestou por meio do ofício incluso no id 9337660.

A defesa da agravada
GIZELI BARBOSA CASALI
apresentou suas contrarrazões no id 9501873, onde requereu o desprovimento do recurso.

No id 9699561, decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

A Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no id 9744889, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É relatório.

Inclua-se em pauta oportunamente.

*

A SRA. ADVOGADA MARIA LUIZA DOS SANTOS GAIGHER:-

Boa tarde Excelentíssimo Senhor Presidente desta Colenda Câmara, cumprimento os demais desembargadores na pessoa de Vossa Excelência, a ilustre representante do Ministério Público, todos os servidores, colegas advogados, estudantes e todos os presentes.

Excelências, trata-se na origem de medidas protetivas de urgência, deferidas e mantidas contra o ora agravante. Antes de entrar nos fundamentos que embasam o nosso recurso, gostaria de externar que compreendo que a regra seja certa cautela no deferimento e na manutenção das medidas protetivas, principalmente porque esse instrumento visa a proteção dos direitos das mulheres que estão vulneráveis em contexto de violência doméstica. Mas, já ressalto que esse caso é excepcional, principalmente porque nunca houve e não existe a prática de violência doméstica que autorizaria o deferimento e, em um segundo momento, a manutenção das medidas protetivas, de modo que há certo desvirtuamento de um mecanismo judicial tão importante pela parte agravada, que não pode ser admitido em hipótese alguma.

Essa sustentação oral vai ser pautada e dividida em três pontos. No ponto principal, vou abordar um breve resumo da ação de origem, porque é relevante para os fundamentos desse recurso. O segundo ponto, vou tratar mais especificadamente sobre a decisão agravada e recorrida. E, por fim, vou refutar os argumentos do Ministério Público, do
d
outo
j
uízo e da agravada.

Pois bem.

No primeiro ponto, em setembro de 2023, a agravada compareceu perante a autoridade policial e solicitou as medidas protetivas ao argumento de que sofreria violência psicológica pelo agravante. À época, ela ressaltou que teria vivido em união estável com o agravante e que teria tido uma filha. Também ressaltou que jamais houve qualquer tipo de violência na
c
ons
tância
da união.

Mesmo assim, por compreender que o conjunto probatório dos autos era escasso, a douta promotora pediu que houvesse um estudo do caso mais detalhado pela equipe multidisciplinar, o que foi acatado então pelo douto juízo de origem.

Na
i
minência desses maiores detalhes, junto à equipe multidisciplinar, a agravada compareceu perante o juízo e pediu a extinção das medidas protetivas, surpreendentemente, o que, em seguida, um tempo depois, ela compareceu novamente e ressaltou que as medidas protetivas eram, de fato, necessárias e reiterou os argumentos iniciais.

Na mesma data, o Ministério Público opinou pelo deferimento das medidas protetivas, que ainda não haviam sido deferidas, e o douto
j
uízo acatou. Mesmo assim, o agravante, por diversas vezes, apresentou defesa nos autos com um sólido acervo documental que comprovava que nunca houve a prática de violência doméstica que autorizasse esse deferimento inicial das medidas protetivas.

Mesmo assim, as medidas foram mantidas, e um tempo depois, após um ano do deferimento dessas medidas, a agravada, sabendo que somente em caso de permanência de risco essas medidas seriam mantidas, ela compareceu aos autos com um boletim unificado infundado, sobre o qual abordarei com mais detalhes mais adiante,
o
que ensejou na manutenção das medidas protetivas. É contra essa decisão que manteve as medidas protetivas que o agravante agora se insurge.

N
o segundo ponto, agora sobre a decisão recorrida,
a
decisão manteve as medidas protetivas com esteio, basicamente, nos fundamentos do Ministério Público e em momento algum abordou as defesas que o agravante trouxe reiteradamente nos autos. Mas as medidas protetivas não foram somente mantidas, elas foram prorrogadas por mais 180 dias, ou seja, aproximadamente seis meses.

É sabido que pela técnica da fundamentação insuficiente, o magistrado não é obrigado a enfrentar os argumentos deduzidos pelas partes em sua integralidade, mas o que se tem nos autos é o não enfrentamento de nenhum argumento trazido pelo agravante durante o processo. Logo, a decisão que não só manteve e prorrogou as medidas protetivas, não possui fundamentação que autorizasse a manutenção e a prorrogação dessas medidas protetivas.

No terceiro ponto, agora falo mais especificamente sobre as alegações do Ministério Público, e aqui ressalto que vou refutar essas alegações porque é com base nelas que o douto Juízo mantém as medidas protetivas de urgência e, em um segundo momento, refutarei as alegações da agravada.

O Ministério Público mantém as medidas protetivas com base, basicamente, em dois argumentos. O primeiro é que existem processos de família em trâmite no juízo de família. E o segundo é que a manutenção das medidas protetivas não ensejaria em nenhum prejuízo para o agravante.

Com relação ao primeiro ponto, é verdade. Existem, sim, processos em trâmite no juízo de família que versam, basicamente, entre outras coisas, sobre guarda, sobre visitação, sobre partilha de bens e também sobre alienação parental. Naturalmente, em processos dessa natureza, as partes discordam em alguns pontos, mas também concordam em outros e isso não significa, necessariamente, que uma das partes esteja em risco. E nós sabemos que o risco é um fator fundamental, tanto para o deferimento como para a manutenção das medidas protetivas.

Logo, o que se conclui é que o que existe nos autos entre as partes são questões referentes as discordâncias de um ex-casal que atualmente se encontra em processo de separação, de partilha de bens, de definição da guarda.

No segundo ponto, os prejuízos suportados pelo agravante são evidentes, principalmente porque a manutenção das medidas protetivas pode sim influenciar em decisões judiciais futuras. A exemplo disso, imediatamente após o deferimento das medidas protetivas, a agravada compareceu ao processo em trâmite no juízo de família e pediu a guarda unilateral, basicamente com base nas medidas protetivas que foram deferidas.

O segundo prejuízo também é evidente porque, desde o deferimento, ou seja, aproximadamente um ano, o agravante está impossibilitado de participar dos festejos escolares da filha, porque, logicamente, a agravada também estará no local. E ainda, se as medidas protetivas forem mantidas, ele não conseguirá participar da formatura de sua filha que acontecerá no final deste ano.

E, além disso, o agravante exerce atividade profissional em uma empresa que combate fortemente a violência doméstica, de modo que a existência da medida protetiva colo
ca
em risco também a sua profissão.

Agora, no segundo ponto, sobre os argumentos da agravada, ela comparece, em um primeiro momento, perante a autoridade policial e pede, e afirma a ocorrência de violência psicológica, e depois ela acrescenta a prática de uma violência patrimonial.

Os argumentos que embasam as alegações de violência psicológica são basicamente três. Em um primeiro momento, ela afirma que o agravante a estaria insultando, diminuindo o exercício de sua maternidade e ameaçando retirar a guarda da filha. Em um segundo momento, ela fala que ele a intimida por meio de mensagens e depois que ela é vigiada por meio de filmagens.

No primeiro ponto, é importante se ter em mente que a agravante utiliza basicamente de um
print
como prova documental nesses autos, em que as partes mantêm conversa. Desse
print,
é notável que o que as partes tratam são unicamente questões sobre a convivência, sobre o trato com a filha, principalmente porque o agravante via a sua convivência com a filha ser suprimida pela agravada e, naturalmente, ele expôs esses reclamos à agravada por meio de mensagens, o que, logicamente, não indica a prática de violência.

Além disso, ao mesmo tempo em que ele via sua convivência ser suprimida, ele via que a agravada deixava a filha sob os cuidados da tia que praticava alienação parental, que inclusive, posteriormente, foi reconhecida judicialmente. A tia materna, com quem a mãe deixava as filhas sob os cuidados, afirmava para filha que o pai era, por exemplo, um burro preto, que ele era uma pessoa ruim. Então, naturalmente, o pai vai se insurgir contra essas atitudes e não vai permitir que a filha fique sob os cuidados da tia materna.

E por último, quanto à ameaça de retirar a guarda, ela nunca existiu, principalmente porque no processo em trâmite no juízo de família, foi o agravante quem sugeriu que fosse a guarda compartilhada a fixada. E quanto às câmeras de vídeo monitoramento, o que aconteceu foi que o agravado teve conhecimento que a mãe saía durante a madrugada com a filha, a filha doente, deixava sob os cuidados de terceiros, somente para suprimir a sua convivência entre pai e filha.

Então, são todas situações lógicas que naturalmente geram um inconformismo no pai, o que não necessariamente enseja na violência psicológica ou qualquer pensamento de perseguição, porque essa violência psicológica nunca existiu. São todas questões relacionadas à família, que devem ser tratadas no juízo de família. Senão, qualquer divergência nesse sentido autorizaria o deferimento da medida protetiva ou a manutenção posterior dessas medidas.

A segunda prática de violência afirmada pela gravada é a prática de violência patrimonial. A gravada se utiliza de fotos da geladeira do imóvel vazia, da criança em um carrinho de bebê, com argumento de que ela não teria bens para cuidar da filha, mas essas informações também são infundadas, porque foi definido no juízo de família 20% dos rendimentos do agravante, o que totaliza aproximadamente R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de alimentação, a título de prestação alimentícia, que sempre foram pagos pelo agravante. Ele nunca restou inadimplente nessa questão. Além disso, a agravada também exerce suas atividades laborativas e pode perfeitamente contribuir nos gastos da filha.

Não bastasse,
a a
gravada usa exclusivamente de bens que são pertencentes ao casal, compõem
o
acervo que será partilhado pelo casal, principalmente que são dois apartamentos bem localizados em Vila Velha, na praia de Itaparica, e bem valorizados, e que um ela ocupa exclusivamente e o outro ela cede para a irmã, sem cobrar qualquer aluguel.

O agravante também, a todo momento no processo de família, propôs acordo para que houvesse essa partilha de bens de forma amigável e em nenhum momento foi aceito pela agravada.

Então, não há a prática de qualquer violência patrimonial que autorize a manutenção das medidas protetivas, porque o agravante não retém qualquer bem ou recurso econômico que possa prejudicar a agravada.

É sabido que a lei não prevê nenhum prazo para vigência das medidas protetivas, mas também é sabido que o seu período de duração está condicionado à permanência do risco, o que não é o caso desses autos.

Após um ano do deferimento das medidas protetivas, como já adiantei anteriormente, a gravada compareceu aos autos com um boletim unificado infundado, em que ela afirma que, em primeiro momento, alguém teria tentado entrar em seu apartamento,
e, e
m segundo momento, alguém teria efetivamente entrado em seu apartamento e ela busca sugerir que essas condutas foram do agravante. E ela faz isso apenas com base em informações obtidas junto à sua vizinha, ela não presenciou absolutamente nada.

Esse fato não aconteceu, mas mesmo assim, o agravante confirmou nos autos que nas datas indicadas pela agravada, em um primeiro momento ele estava em uma reunião profissional, em seu trabalho, e logo em seguida ele viajou para Minas Gerais, o que impossibilitaria o comparecimento dele à casa da agravada.

É sabido que no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, mas desde que venha corroborada com os demais elementos dos autos, o que não é o caso desse processo, porque ao mesmo tempo que o agravante sempre corroborou, sempre comprovou que nunca houve violência doméstica, a agravada nunca fez prova de que o agravante realmente efetuou essas violências, porque simplesmente não existem, não existiram para o deferimento e não existem para a manutenção.

E aqui eu reitero, por fim, que é compreensível, embora o agravante discorde, porque nunca houve a prática de violência doméstica, é compreensível que em um primeiro momento, por cautela, essas medidas protetivas sejam deferidas para proteger a mulher, mas é inadmissível que, mesmo após a comprovação da inexistência dessa violência, elas sejam mantidas, principalmente por aproximadamente seis meses, prejudicando o agravante em todos os sentidos de sua vida.

É por tudo isso que eu peço o provimento do recurso para a revogação das medidas protetivas. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA
(RELATOR):-

Senhor Presidente, gostaria de cumprimentar inicialmente a douta advogada, Dra. Maria Luiza dos Santos Gaigher, pelo trabalho realizado.

Nessa ocasião, a douta advogada traz alguns pontos que me chamaram a atenção e, sendo assim, eu preciso revisitar os autos e
peço
o retorno.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 06/11/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR
EDER PONTES DA SILVA

(RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada do agravante, Drª. Maria Luiza dos Santos Gaigher, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
RAFAEL SILVA CAMELO
, em face da decisão proferida pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor de
GIZELI BARBOSA CASALI
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0007229-04.2023.8.08.0035.

Em suas razões recursais (id 8991684), o recorrente sustenta que a decisão de manutenção das medidas protetivas padeceria de fundamentação, razão pela qual seria nula, eis que não teria enfrentado os argumentos suscitados para revogação das medidas.

Sustenta ainda, a irrazoabilidade das alegações apresentadas pelo representante ministerial para manutenção das medidas protetivas, que teriam embasado a decisão ora objurgada, e ainda, que jamais praticou qualquer forma de violência doméstica e familiar em desfavor da agravada capaz de ensejar o deferimento de medidas protetivas, ou mesmo, na prorrogação delas por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Com tais argumentos, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que sejam revogadas as medidas protetivas deferidas em favor da ora agravada.

Pois bem.

Conforme relatado, o agravante pretende a revogação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, sob a alegação de que a decisão que prorrogou a validade das mesmas por mais 180 (cento e oitenta) dias seria nula, eis que padeceria de fundamentação, e ainda, por não teria enfrentado os argumentos defensivos.

Nessa senda, cumpre destacar que consoante preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Também merece ser destacado, que considera-se fundamentada a decisão em que julgador, baseado no conjunto probatório, externa de forma clara e concisa os motivos que o levaram acolher ou rejeitar a pretensão que lhe foi apresentada.

Assim, imperioso destacar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que não se deve confundir decisão com ausência de fundamentação, com decisão concisa, pois apenas na primeira hipótese ocorre a violação da garantia assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram ao pronunciamento judicial.

In casu
, observo que o magistrado da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, valendo-se da técnica de motivação
per relationem
, acolheu o pleito formulado pela defesa da ora agravada de prorrogação da validade das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, em razão dos elementos apresentados pela representante ministerial, cujo teor aqui reproduzo:

Trata-se de procedimento de Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor da requerente GIZELE BARBOSA CASALI, tendo como requerido seu ex-esposo RAFAEL SILVA CAMILO, sendo que o fato que ensejou o pedido cautelar ocorreu em 25/09/2023, conforme narra o Boletim Unificado nº 52425027.

Ao analisar os autos, verifica-se que o deferimento da medida protetiva se deu em 27/10/2023, após pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Desde então, as partes travaram um litígio nestes autos, atravessando várias petições, estando a vítima manifestando o desejo na manutenção da cautelar, enquanto o requerido pleiteia a revogação das medidas protetivas.

Com o passar do tempo, e diante da análise contínua das informações trazidas pelos envolvidos, através de seus patronos, verifica-se que, atualmente, a principal desinteligência estabelecida entre o ex-casal é a ação de divórcio e seus desdobramentos (partilha de bens, pensão alimentícia, etc.) e recentemente ainda sobreveio uma ação de alienação parental ajuizada pelo requerido em face da requerente, tendo o juízo da Vara de Família deferido, em caráter liminar, a proibição de contato da criança (05 anos de idade) com uma tia materna.

Diante do atual cenário, fica mais do que evidente que a situação conflituosa entre o ex-casal ainda persiste. A requerente deixa claro que ainda necessita das medidas protetivas, pois sente medo do comportamento do requerido, em especial, pelas questões judiciais ainda pendentes de resolução. As medidas protetivas em vigor, não proíbem o contato paterno-filial, razão pela qual não vislumbro prejuízo ao requerido, conforme por ele alegado. Além disso, as questões atinentes ao término conjugal já estão sendo dirimidas perante a Vara de Família, ou seja, qualquer discussão envolvendo o apartamento questionado pelo requerido deverá ser levantado perante aquele Juízo cível, não cabendo a intervenção desse Juízo criminal.

Registro que, na motivação acima exposta, o Ministério Público não levou em conta a informação trazida pela vítima de que o seu apartamento teria sido “invadido”, ou que um vizinho teria visto um “homem” tentando adentrar no imóvel, uma vez que, até o presente momento, não existe nenhum indicativo da participação do requerido no episódio destacado pela defesa da vítima.

Diante do exposto, por ora, o Ministério Público opina pela MANUTENÇÃO das medidas protetivas de urgência, podendo tal questão ser revista a qualquer tempo, desde que haja alteração do contexto fático.

Por ser extremamente oportuno, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a utilização de tal técnica, razão pela qual não se pode acolher a alegação de ilegalidade no acolhimento do parecer ministerial como razões de decidir, pelo magistrado de primeiro grau, para justificar a necessidade da manutenção das medidas protetivas em favor da ora agravada, em conformidade com o incluso nos seguintes arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06 E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. [...].
6. É válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade.
[...]. (TJCE; HCCr 0620557-77.2024.8.06.0000; Juazeiro do Norte; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 06/02/2024; DJCE 14/02/2024; Pág. 254).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA LEI Nº 7.347/85. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA CLÁUSULA DO CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELACIONADAS AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL, DE CLAUSULAS CONTRATUAIS E DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ARTS. 2º, XIII, DA LEI Nº 9.784/99 E 6º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 4.657/42. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. [...].
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem.
Confira-se, a propósito: STJ, AgInt no RESP 1..814.110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.420.569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2020. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.690.982; Proc. 2017/0191952-2; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 16/12/2020; DJE 18/12/2020).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELO JUÍZO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE DO DECISUM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA E ENTEADO MENOR IMPÚBERE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MANUTENÇÃO DA PERSECUÇÃO ESTATAL. ADI Nº 4.424/DF. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...].
2. Válida é a fundamentação per relationem, em acolhimento aos fundamentos por outrem expedidos, ainda que parte no feito, como medida de simplicidade e economia processual.
[...]. (STJ; HC 287.226; Proc. 2014/0014225-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 05/05/2014).

Acerca da alegação defensiva de que o magistrado não teria enfrentado os argumentos suscitados para revogação das medidas, tenho por necessário rememorar que a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Sobre o tema, tenho por oportuno colacionar o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES/MODIFICATIVOS E PREQUESTIONATÓRIOS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. [...].
Argumente-se, por fim, que os tribunais superiores, notadamente o S.T.F. e

o S.T.J., por sua reiterada jurisprudência, já consolidaram a orientação de que não há obrigatoriedade de enfrentamento pelo(s) julgador(ES), em suas decisões, de todas as questões/teses, ainda que apresentadas, tempestiva e expressamente, pelas partes, em alegações/razões, bastando que o juiz ou os órgãos do tribunal exponham as razões de seu convencimento, apenas quanto àquelas que julgarem necessárias, para a fundamentação suficiente exigida pela Constituição da República, fundados em elementos concretos extraídos dos autos. Consoante tal linha de raciocínio, não está o juiz ou os órgãos dos tribunais, obrigados, a adentrarem em questões/teses/alegações, que o foram apresentadas, mesmo que temporaneamente, vez que a Constituição da República exige apenas que a decisão seja fundamentada, não necessariamente de modo exauriente, mas apenas suficiente
. [...]. (TJRJ; APL 0312976-26.2021.8.19.0001; Petrópolis; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar; DORJ 04/07/2024; Pág. 277).

Destarte, incabível o acolhimento da tese defensiva de nulidade da decisão ora objurgada, seja sob o fundamento de ausência de fundamentação, seja por não ter enfrentado as teses defensivas arguidas.

Na sequência, acerca da alegação defensiva de ausência de elementos aptos em ensejar a manutenção da medida protetiva deferida em favor da ora agravada, tenho que também não assiste razão ao agravante.

In casu
, em conformidade com o delineado pela representante ministerial, observo a existência de uma relação extremamente conflituosa entre a agravada e o agravante, que restou ainda mais acirrada pelo processo de divórcio e seus desdobramentos (pedidos de partilha de bens, pensão alimentícia e guarda), e de uma ação de alienação parental, que, em caráter liminar, ocasionou na proibição de uma tia materna em ter contato com a filha em comum do casal.

Assim, a manutenção das medidas protetivas se mostra necessária, para evitar novos episódios de desentendimentos e conflitos entre as partes, bem como, cessar a escalada de acusações mútuas entre eles. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROIBIÇÃO DE CONTATO DO PACIENTE COM A VÍTIMA.
Medida protetiva de urgência adequada, razoável e proporcional. Objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Contexto de relação conturbada e conflituosa instaurada entre as partes
. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem não concedida. (TJDF; HBC 07143.72-04.2024.8.07.0000; 186.3583; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 23/05/2024; Publ. PJe 28/05/2024).

Observo, também, que apesar de inexistir nenhum ato concreto contra a integridade física da agravada, a manutenção das medidas protetivas se mostra necessária para preservar a integridade psicológica dela.

Sobre tal situação, importante salientar que ela expõe sentir medo do que ele pode fazer contra ela e, ainda, que apesar de inexistir qualquer elemento capaz de demonstrar o envolvimento do agravante nos episódios registrados por ela (suposta tentativa e invasão da sua residência), os mesmos se mostram suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade vivenciada por ela, pois o conflito existente entre eles está resultando em pensamentos de perseguição.

Por fim, também saliento que as medidas protetivas vigentes não proíbem a convivência do agravante com a filha em comum com a agravada, tendo em vista que as mesmas estão relacionadas somente ao contato com a vítima e seus familiares.

Ademais, sobre a alegação de que “
[...] o contato paterno-filial é sim prejudicado pelas medidas protetivas impostas ao agravante.
”, eis que “
[...]
foi impedido
de:
1.
participar da festa de aniversário da filha, realizada na escola em 2023;
2.
frequentar todos os eventos escolares realizados no corrente ano; e
3.
comparecer a festas de amigos da filha. Além disso, o agravante não poderá participar da formatura da criança no final deste ano
”, importante salientar que apesar da proibição de contato entre o agravante e a agravada possa representar algum obstáculo para que o mesmo tenha acesso à filha, as medidas protetivas não impedem que ele participe da vida dela.

Também merece ser ressaltado, que as questões que envolvem as atividades da filha devem ser dirimidas entre os seus genitores, em comum acordo, ou, havendo desacordo, por meio do Juízo da Vara de Família responsável pela apreciação das questões relativas à convivência da menor.

Não custa advertir que a convivência familiar é direito subjetivo da criança e que deve ser respeitado e concretizado por ambos os pais e, também, que independentemente da separação do casal, e da imposição de medidas protetivas, ambos continuam responsáveis, de igual modo, pela criação, educação e assistência da filha em comum.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego provimento
ao mesmo, mantendo incólume a decisão ora objurgada.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR
FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009113-54.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RAFAEL SILVA CAMELO
Advogado(s) do reclamante: IGOR PINHEIRO DE SANT ANNA, VINICIUS PINHEIRO DE SANT ANNA, WITER FARIAS BARBOSA FILHO, MARIA LUIZA DOS SANTOS GAIGHER

AGRAVADO: GIZELI BARBOSA CASALI

Advogado(s) do reclamado: MAGNUS ANTONIO NASCIMENTO COLLI

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral da advogada do agravante, Drª. Maria Luiza dos Santos Gaigher, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por
RAFAEL SILVA CAMELO
, em face da decisão proferida pelo magistrado da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, que determinou a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor de
GIZELI BARBOSA CASALI
, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos autos das Medidas Protetivas de Urgência nº 0007229-04.2023.8.08.0035.

Em suas razões recursais (id 8991684), o recorrente sustenta que a decisão de manutenção das medidas protetivas padeceria de fundamentação, razão pela qual seria nula, eis que não teria enfrentado os argumentos suscitados para revogação das medidas.

Sustenta ainda, a irrazoabilidade das alegações apresentadas pelo representante ministerial para manutenção das medidas protetivas, que teriam embasado a decisão ora objurgada, e ainda, que jamais praticou qualquer forma de violência doméstica e familiar em desfavor da agravada capaz de ensejar o deferimento de medidas protetivas, ou mesmo, na prorrogação delas por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Com tais argumentos, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando integralmente a decisão agravada, para que sejam revogadas as medidas protetivas deferidas em favor da ora agravada.

Pois bem.

Conforme relatado, o agravante pretende a revogação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, sob a alegação de que a decisão que prorrogou a validade das mesmas por mais 180 (cento e oitenta) dias seria nula, eis que padeceria de fundamentação, e ainda, por não teria enfrentado os argumentos defensivos.

Nessa senda, cumpre destacar que consoante preceitua o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Também merece ser destacado, que considera-se fundamentada a decisão em que julgador, baseado no conjunto probatório, externa de forma clara e concisa os motivos que o levaram acolher ou rejeitar a pretensão que lhe foi apresentada.

Assim, imperioso destacar que a jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que não se deve confundir decisão com ausência de fundamentação, com decisão concisa, pois apenas na primeira hipótese ocorre a violação da garantia assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram ao pronunciamento judicial.

In casu
, observo que o magistrado da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, valendo-se da técnica de motivação
per relationem
, acolheu o pleito formulado pela defesa da ora agravada de prorrogação da validade das medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor, em razão dos elementos apresentados pela representante ministerial, cujo teor aqui reproduzo:

Trata-se de procedimento de Medidas Protetivas de Urgência deferidas em favor da requerente GIZELE BARBOSA CASALI, tendo como requerido seu ex-esposo RAFAEL SILVA CAMILO, sendo que o fato que ensejou o pedido cautelar ocorreu em 25/09/2023, conforme narra o Boletim Unificado nº 52425027.

Ao analisar os autos, verifica-se que o deferimento da medida protetiva se deu em 27/10/2023, após pedido formulado pelo Ministério Público nesse sentido.

Desde então, as partes travaram um litígio nestes autos, atravessando várias petições, estando a vítima manifestando o desejo na manutenção da cautelar, enquanto o requerido pleiteia a revogação das medidas protetivas.

Com o passar do tempo, e diante da análise contínua das informações trazidas pelos envolvidos, através de seus patronos, verifica-se que, atualmente, a principal desinteligência estabelecida entre o ex-casal é a ação de divórcio e seus desdobramentos (partilha de bens, pensão alimentícia, etc.) e recentemente ainda sobreveio uma ação de alienação parental ajuizada pelo requerido em face da requerente, tendo o juízo da Vara de Família deferido, em caráter liminar, a proibição de contato da criança (05 anos de idade) com uma tia materna.

Diante do atual cenário, fica mais do que evidente que a situação conflituosa entre o ex-casal ainda persiste. A requerente deixa claro que ainda necessita das medidas protetivas, pois sente medo do comportamento do requerido, em especial, pelas questões judiciais ainda pendentes de resolução. As medidas protetivas em vigor, não proíbem o contato paterno-filial, razão pela qual não vislumbro prejuízo ao requerido, conforme por ele alegado. Além disso, as questões atinentes ao término conjugal já estão sendo dirimidas perante a Vara de Família, ou seja, qualquer discussão envolvendo o apartamento questionado pelo requerido deverá ser levantado perante aquele Juízo cível, não cabendo a intervenção desse Juízo criminal.

Registro que, na motivação acima exposta, o Ministério Público não levou em conta a informação trazida pela vítima de que o seu apartamento teria sido “invadido”, ou que um vizinho teria visto um “homem” tentando adentrar no imóvel, uma vez que, até o presente momento, não existe nenhum indicativo da participação do requerido no episódio destacado pela defesa da vítima.

Diante do exposto, por ora, o Ministério Público opina pela MANUTENÇÃO das medidas protetivas de urgência, podendo tal questão ser revista a qualquer tempo, desde que haja alteração do contexto fático.

Por ser extremamente oportuno, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera válida a utilização de tal técnica, razão pela qual não se pode acolher a alegação de ilegalidade no acolhimento do parecer ministerial como razões de decidir, pelo magistrado de primeiro grau, para justificar a necessidade da manutenção das medidas protetivas em favor da ora agravada, em conformidade com o incluso nos seguintes arestos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 24-A, LEI Nº 11.340/06 E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. [...].
6. É válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade.
[...]. (TJCE; HCCr 0620557-77.2024.8.06.0000; Juazeiro do Norte; Terceira Camara Criminal; Relª Desª Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves; Julg. 06/02/2024; DJCE 14/02/2024; Pág. 254).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 16 DA LEI Nº 7.347/85. CONFORMIDADE DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA CLÁUSULA DO CONTRATO DE ADESÃO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, RELACIONADAS AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CONTROVÉRSIA QUE EXIGE ANÁLISE DE RESOLUÇÃO DA ANEEL, DE CLAUSULAS CONTRATUAIS E DOS ELEMENTOS FÁTICOS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. ARTS. 2º, XIII, DA LEI Nº 9.784/99 E 6º, § 1º, DO DECRETO-LEI Nº 4.657/42. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282/STF. FUNDAMENTO DA CORTE DE ORIGEM INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. [...].
V. Na forma da jurisprudência desta Corte, é possível que, nas decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação referencial ou per relationem.
Confira-se, a propósito: STJ, AgInt no RESP 1..814.110/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/10/2019; AgInt no AREsp 1.420.569/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/02/2020. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.690.982; Proc. 2017/0191952-2; RJ; Segunda Turma; Relª Min. Assusete Magalhães; Julg. 16/12/2020; DJE 18/12/2020).

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ACOLHIMENTO INTEGRAL DA MANIFESTAÇÃO DO PARQUET PELO JUÍZO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. IDONEIDADE DO DECISUM. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PRESENTES. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL CONTRA EX-COMPANHEIRA E ENTEADO MENOR IMPÚBERE E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. MANUTENÇÃO DA PERSECUÇÃO ESTATAL. ADI Nº 4.424/DF. ORDEM NÃO CONHECIDA. [...].
2. Válida é a fundamentação per relationem, em acolhimento aos fundamentos por outrem expedidos, ainda que parte no feito, como medida de simplicidade e economia processual.
[...]. (STJ; HC 287.226; Proc. 2014/0014225-2; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 05/05/2014).

Acerca da alegação defensiva de que o magistrado não teria enfrentado os argumentos suscitados para revogação das medidas, tenho por necessário rememorar que a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Sobre o tema, tenho por oportuno colacionar o seguinte aresto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES/MODIFICATIVOS E PREQUESTIONATÓRIOS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. [...].
Argumente-se, por fim, que os tribunais superiores, notadamente o
S
.T.
F
.
e
o
S
.T.
J
., por sua reiterada jurisprudência, já consolidaram a orientação de que não há obrigatoriedade de enfrentamento pelo(s) julgador(ES), em suas decisões, de todas as questões/teses, ainda que apresentadas, tempestiva e expressamente, pelas partes, em alegações/razões, bastando que o juiz ou os órgãos do tribunal exponham as razões de seu convencimento, apenas quanto àquelas que julgarem necessárias, para a fundamentação suficiente exigida pela Constituição da República, fundados em elementos concretos extraídos dos autos. Consoante tal linha de raciocínio, não está o juiz ou os órgãos dos tribunais, obrigados, a adentrarem em questões/teses/alegações, que o foram apresentadas, mesmo que temporaneamente, vez que a Constituição da República exige apenas que a decisão seja fundamentada, não necessariamente de modo exauriente, mas apenas suficiente
. [...]. (TJRJ; APL 0312976-26.2021.8.19.0001; Petrópolis; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Elizabete Alves de Aguiar; DORJ 04/07/2024; Pág. 277).

Destarte, incabível o acolhimento da tese defensiva de nulidade da decisão ora objurgada, seja sob o fundamento de ausência de fundamentação, seja por não ter enfrentado as teses defensivas arguidas.

Na sequência, acerca da alegação defensiva de ausência de elementos aptos em ensejar a manutenção da medida protetiva deferida em favor da ora agravada, tenho que também não assiste razão ao agravante.

In casu
, em conformidade com o delineado pela representante ministerial, observo a existência de uma relação extremamente conflituosa entre a agravada e o agravante, que restou ainda mais acirrada pelo processo de divórcio e seus desdobramentos (pedidos de partilha de bens, pensão alimentícia e guarda), e de uma ação de alienação parental, que, em caráter liminar, ocasionou na proibição de uma tia materna em ter contato com a filha em comum do casal.

Assim, a manutenção das medidas protetivas se mostra necessária, para evitar novos episódios de desentendimentos e conflitos entre as partes, bem como, cessar a escalada de acusações mútuas entre eles. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROIBIÇÃO DE CONTATO DO PACIENTE COM A VÍTIMA.
Medida protetiva de urgência adequada, razoável e proporcional. Objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Contexto de relação conturbada e conflituosa instaurada entre as partes
. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem não concedida. (TJDF; HBC 07143.72-04.2024.8.07.0000; 186.3583; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 23/05/2024; Publ. PJe 28/05/2024).

Observo, também, que apesar de inexistir nenhum ato concreto contra a integridade física da agravada, a manutenção das medidas protetivas se mostra necessária para preservar a integridade psicológica dela.

Sobre tal situação, importante salientar que ela expõe sentir medo do que ele pode fazer contra ela e, ainda, que apesar de inexistir qualquer elemento capaz de demonstrar o envolvimento do agravante nos episódios registrados por ela (suposta tentativa e invasão da sua residência), os mesmos se mostram suficientes para demonstrar a situação de vulnerabilidade vivenciada por ela, pois o conflito existente entre eles está resultando em pensamentos de perseguição.

Por fim, também saliento que as medidas protetivas vigentes não proíbem a convivência do agravante com a filha em comum com a agravada, tendo em vista que as mesmas estão relacionadas somente ao contato com a vítima e seus familiares.

Ademais, sobre a alegação de que “
[...] o contato paterno-filial é sim prejudicado pelas medidas protetivas impostas ao agravante.
”, eis que “
[...]
foi impedido
de:
1.
participar da festa de aniversário da filha, realizada na escola em 2023;
2.
frequentar todos os eventos escolares realizados no corrente ano; e
3.
comparecer a festas de amigos da filha. Além disso, o agravante não poderá participar da formatura da criança no final deste ano
”, importante salientar que apesar da proibição de contato entre o agravante e a agravada possa representar algum obstáculo para que o mesmo tenha acesso à filha, as medidas protetivas não impedem que ele participe da vida dela.

Também merece ser ressaltado, que as questões que envolvem as atividades da filha devem ser dirimidas entre os seus genitores, em comum acordo, ou, havendo desacordo, por meio do Juízo da Vara de Família responsável pela apreciação das questões relativas à convivência da menor.

Não custa advertir que a convivência familiar é direito subjetivo da criança e que deve ser respeitado e concretizado por ambos os pais e, também, que independentemente da separação do casal, e da imposição de medidas protetivas, ambos continuam responsáveis, de igual modo, pela criação, educação e assistência da filha em comum.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
nego provimento
ao mesmo, mantendo incólume a decisão ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 06/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.